Tribunal: STF
Processo: HC 261318
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 992.164/PB, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, teve o pedido de indulto, formulado com base no Decreto 11.302/2022, indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENA REMANESCENTE DE CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Decreto n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão do indulto quando houver pena remanescente por crime impeditivo, conforme o art. 7º combinado com o parágrafo único do art. 11, independentemente de ter havido concurso formal ou material entre os delitos. 



    5. A jurisprudência do STF, fixada no referendo da medida cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, entende que a pendência de pena por crime impeditivo é suficiente para obstar o benefício, mesmo quando os crimes foram praticados em contextos distintos e não há concurso entre eles. 



    6. A Terceira Seção do STJ uniformizou entendimento com o STF ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, firmando tese de que é indevida a concessão do indulto quando houver unificação de penas e remanescer o cumprimento da sanção por crime impeditivo. 



    7. No caso concreto, o agravante ainda cumpre pena por crime impeditivo, motivo pelo qual não preenche o requisito objetivo necessário à concessão do indulto natalino, sendo irrelevante a inexistência de concurso de crimes. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “não é possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, devendo, para os fins estipulados no art. 5º do referido ato normativo, ser consideradas individualmente as penas máximas em abstrato”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar extinta as penas referentes aos processos de 0017888-11.2014.8.15.2002 e de 0022752- 92.2014.8.15.2002, cujas condenações são pela prática do delito do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ostentando pena em abstrato inferior a 5 anos”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    No que se refere ao tema, consta do acórdão impugnado:



    Jeferson Batista Luiz, além do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei 10.826/03 (processos nº 0017888-11.2014.815.2002 e 0022752-92.2014.815.2002), foi condenado à pena de 29 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º do Código Penal, nos autos dos Processos n. 0016197-25.2015.8.15.2002 e 0016051-81.2015.8.15.2002, cuja prisão definitiva ocorreu em 25.06.2015. 



    Nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes.” 



    Neste contexto, vejamos o que revela o art. 7º, do referido Decreto Presidencial:



    [...]



    Assim, tratando-se de crimes em concurso, onde um deles se refere a crime impeditivo (in casu homicídio), aqueles não impeditivos (in casu, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) também não, poderão ser objeto do indulto previsto no aludido decreto enquanto não for cumprida a pena do crime impeditivo, nos exatos termos do supracitado art. 11, parágrafo único.



    [...] nos exatos termos do que entendeu o juízo singular, à época do pedido, o agravante não havia cumprido a integralidade da pena relativa ao crime impeditivo, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pedido.



    [...] 



    Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem asseverou que o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 29 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, do Código penal, nos Autos n. 0016197-25.2015.8.15.2002 e 0016051-81.2015.8.15.2002. Nesses termos, constata-se que até a data marco do Decreto 11.302/2022 (25/12/2022), o paciente não havia cumprido a totalidade das penas aplicadas pelos crimes impeditivos, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. 



    Como se observa, inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se no seguinte sentido: “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” [...] (SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/2/2024, DJe de 29/2/2024, [gn]).



    [...]



    Portanto, diante da pendência de cumprimento da pena por crime impeditivo, previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, fica vedada a concessão do indulto, nos termos da jurisprudência dos Tribunais superiores. 



    Realmente, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Em 13/9/2024, o pedido formulado na referida SL 1.698/RS foi julgado procedente, confirmando a medida liminar. 



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente